Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723674-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KAUAN ALVES CASTRO RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIADA PARTE DEVEDORA. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO. ATO DA ENTIDADE ARQUIVISTA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. AFASTADA. CESSIONÁRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedente STJ. 2. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. (art. 293, do CC). 3. É da responsabilidade do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor, a notificação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito (Súmula 359, do STJ). 4. Reconhecido o inadimplemento pelo próprio devedor, a inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular do direito. 5. Não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188,I do CC). 5.1. afastada a alegação de ilicitude, não há que se falar em indenização à título de danos morais ao devedor inadimplente. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 290 do Código Civil, sustentando que nunca foi notificado acerca da cessão de créditos realizada entre o Banco do Brasil e o recorrido, ora cessionário, razão pela qual ela é ineficaz e, consequentemente, é indevida a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito pelos débitos que foram objeto da referida cessão. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e das custas processuais em sua integralidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 290 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "não há que se falar em ineficácia ou inexigibilidade da dívida pelo cessionário em razão da falta de notificação do devedor pelo credor originário. Além disso, a regra prevista no art. 290, do CC é destinada a proteção do devedor para que não pague para a pessoa errada e não para se torne inadimplente sem que sofra as consequências do inadimplemento, como pretende a parte Apelante. Quanto à alegação de alta de notificação prévia à negativação pelo credor, nos termos da súmula 359, do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, assim, o credor/cessionário não pode ser responsabilizado por conduta de pessoa jurídica diversa. Com isso, resta configurado o exercício regular do direito pelo Cessionário, uma vez que, conforme consignado pela sentença, a negativação do nome do autor foi motivada pela inadimplência do contrato firmado com o Banco do Brasil, o que foi reconhecido pelo Apelante nas próprias razões recursais e a ausência de notificação prévia à negativação não é sua responsabilidade” (ID 57042325). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais e das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025